Tribunal: TJES
Processo: 5010108-04.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010108-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARD MATEUS DA SILVA MATOS e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL PENAL
.

HABEAS CORPUS.

UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE
APELAÇÃO
CRIMINAL.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FIXADO NA FORMA DO ART. 33, §3º DO CÓDIGO PENAL
.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento firme no sentido de ser “
inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
” (AgRg no HC n. 823.614/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

2. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, posto que o regime inicial foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 33, §3º do CP, não havendo que se falar em aplicação do instituto da detração.

3. Impetração não conhecida.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
R
ICHARD
MATEUS
DA SILVA MATOS
contra o ato coator praticado pela M.M. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu o pedido de detração.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 31/03/2020 e que é necessária a aplicação da detração para fixar o regime inicial semiaberto. Requer liminarmente que seja reconhecido reconhecer o direito do paciente de iniciar o cumprimento da pena a ele imposta em regime semiaberto.

Liminar indeferida (ID 5894956).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5993074).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 6151439).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
R
ICHARD
MATEUS
DA SILVA MATOS
contra o ato coator praticado pela M.M. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu o pedido de detração.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 31/03/2020 e que é necessária a aplicação da detração para fixar o regime inicial semiaberto. Requer liminarmente que seja reconhecido reconhecer o direito do paciente de iniciar o cumprimento da pena a ele imposta em regime semiaberto.

Liminar indeferida (ID 5894956).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5993074).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 6151439).

Pois bem.

Consta dos autos que o paciente foi condenado em 12/07/2023 à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Pugna o impetrante pela aplicação da detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto.

Os Tribunais Superiores possuem entendimento firme no sentido de ser “
inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
” (AgRg no HC n. 823.614/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

No caso, resta evidente a utilização do presente
writ
como sucedâneo de apelação criminal, conforme manifestado pela Procuradoria de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento.

Inclusive, há que se registrar que em consulta ao Ejud pude verificar que o impetrante já interpôs recurso de apelação.

De toda sorte, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Explico.

De acordo com o art. 387, §2º do CPP,
o
tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Contudo, no caso, conforme devidamente fundamentado pela autoridade coatora, o regime inicial foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 33, §3º do CP. Vejamos:

“
Quanto à detração penal, é cediço que o art. 387, § 2º, do CPP, impõe sua aplicação na sentença condenatória “para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Não obstante, no caso em tela, embora o tempo de prisão cautelar seja suficiente para o preenchimento do requisito objetivo de detração penal, tendo em vista que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica-se a imposição de regime mais gravoso, na forma do art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal
”.

Verifico que a decisão se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. TESES DE NÃO COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES, DE BIS IN IDEM EM RELAÇÃO À REINCIDÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO ADEQUADO PARA A GRAVIDADE DO DELITO JUSTIFICAR O REGIME MAIS GRAVOSO. INOVAÇÕES RECURSAIS. MODO CARCERÁRIO INICIAL FECHADO, APESAR DO QUANTUM DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DETRAÇÃO PENAL NÂO INFLUENTE PARA ABRANDAR O REGIME INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Configuram inovação recursal em agravo regimental e, portanto, não passíveis de conhecimento, as teses de que não foram comprovados os maus antecedentes, a reincidência e a gravidade do delito e de que houve dupla utilização da reincidência em desfavor do réu.

2. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do agente e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. No presente caso, apesar de o quantum final de reprimenda corporal, após a aplicação da detração penal, ser inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial adequado é mesmo o fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), a reincidência do agravante e a gravidade da conduta.

Precedentes.

4. No ponto, mesmo aplicada a detração penal, tal instituto não têm influência para abrandar o regime carcerário inicial, pois, como dito, fora fixado com base em circunstância judicial desfavorável, na reincidência e na gravidade da prática delitiva.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.304.904/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA RECLUSIVA ENTRE 4 (QUATRO) E 8 (OITO) ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ART. 33, §§ 2.º e 3. º, C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO E CONFISSÃO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na espécie, ao prover a apelação ministerial, a Corte local, além de manter a valoração negativa dos maus antecedentes do Réu - ponto não questionado na via especial -, sopesou também a quantidade de drogas apreendidas e a natureza mais deletéria de uma delas (cocaína) para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

O fato de tal circunstância não ter sido valorada na sentença não é argumento idôneo para afastá-la.

2. Embora o Recorrente tenha sido condenado à pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a multirreincidência e as circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e quantidade e natureza das drogas) justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c.

o art. 59, ambos do Código Penal.

3. Correta a conclusão adotada no aresto recorrido, no sentido da irrelevância da detração e da confissão para a fixação do regime prisional inicial, no caso em tela. O tempo de prisão preventiva cumprido pelo Recorrente afigura-se inócuo, pois o regime inicial mais gravoso não decorre puramente do quantum da pena aplicada, mas também da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência. E, nas circunstâncias narradas, a confissão espontânea, devidamente valorada na segunda fase da dosimetria da pena, não enseja qualquer modificação no regime prisional inicial.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.048.769/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) GRIFEI.

Diante de todo exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.